Tribunal: TJBA
Processo: 8004335-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004335-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

AGRAVADO: AILTON OLIVEIRA LIMA JUNIOR

Advogado(s)
:
MARIANA ALVES SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. ROL DA ANS. PRESCRIÇÃO MÉDICA. MULTA DIÁRIA. REDUÇÃO.
PARECER MINISTERIAL.
PROVIMENTO PARCIAL
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer movida por Ailton Oliveira Lima Júnior. A decisão agravada concedeu tutela de urgência parcial para determinar à operadora do plano de saúde que comprove, em 15 dias, a capacitação de sua rede credenciada quanto às terapias prescritas ao autor,
ora Agravado
(portador de paralisia cerebral), incluindo fisioterapia intensiva, hidroterapia, equoterapia, terapia ocupacional, psicologia e psicomotricidade, com marcação ininterrupta das sessões, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00, limitada a R$ 300.000,00.

II. Questão em discussão

Discute-se a obrigatoriedade de cobertura, pelo plano de saúde, de terapias multidisciplinares indicadas para paciente com paralisia cerebral, ainda que não incluídas no rol da ANS, bem como a legalidade e proporcionalidade da multa cominatória fixada em caso de descumprimento da decisão.

III. Razões de decidir

A operadora
A
gravante alega possuir rede referenciada apta ao tratamento e afirma que procedimentos como hidroterapia, equoterapia e Therasuit não estão no rol da ANS, defendendo que o reembolso, quando cabível, deve respeitar os limites contratuais.

A decisão agravada foi prudente ao condicionar eventual custeio fora da rede à inexistência de profissionais qualificados na rede credenciada, sem impor cobertura irrestrita.

A jurisprudência do STJ, especialmente no Tema 1069, considera abusiva a negativa de tratamento indicado por médico assistente com base na ausência no rol da ANS.

O tratamento de pacientes com paralisia cerebral exige abordagem terapêutica especializada, e sua recusa configura prática abusiva, nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência reconhece a obrigatoriedade de cobertura de terapias como equoterapia e fisioterapia para portadores de paralisia cerebral, desde que indicadas por profissional médico.
8. Quanto à multa diária, o valor inicialmente fixado (R$ 5.000,00, até R$ 300.000,00) mostra-se excessivo, podendo ensejar enriquecimento indevido. A redução para R$ 1.000,00 diários, limitada a R$ 100.000,00, atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e efetividade da medida.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da multa cominatória diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Tese de julgamento:

É abusiva a recusa, por operadora de plano de saúde, de terapias indicadas por médico assistente a beneficiário com paralisia cerebral, ainda que não constem no rol da ANS, desde que preenchidos os requisitos excepcionais fixados pelo STJ no Tema 1069.

O valor da multa cominatória fixada em decisão judicial deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, podendo ser reduzido quando excessivo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8004335-37.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte
Agravante

BRADESCO SAÚDE S/A
e parte
Agravada

AILTON OLIVEIRA LIMA JÚNIOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, exclusivamente para reduzir o valor da multa cominatória diária para R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador/BA, 22 de outubro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado- substituto de 2° grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB